Tribunal: TJES
Processo: 5016983-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016983-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SONANY DE ALMEIDA FORRECHI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LIPEDEMA – LIPOLASER – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – IMPERIOSO ADENSAMENTO DA DISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Há documento nos autos contendo a justificativa quanto à necessidade do procedimento de lipoaspiração emitido pelos médicos que prestam assistência à autora, não se tratando, portanto, de tratamento puramente estético, mas necessário à manutenção de sua saúde.

2. Os laudos médicos apresentados pela parte autora/agravada, não sinalizam a gravidade do estágio da patologia, tampouco deixam evidenciada a urgência do procedimento cirúrgico de lipoaspiração para tratamento do lipedema do qual a agravada é portadora.

3. Muito embora a documentação juntada pela autora indique os possíveis desdobramentos à saúde da paciente em decorrência de seu quadro clínico (lipedema), entendo imperioso o adensamento da discussão a respeito do dever de cobertura e de eventual nulidade de cláusulas limitadoras, que não são verificáveis de pronto.

4. Não ficou evidenciado, de maneira inequívoca, a existência de risco de agravamento iminente que exija a realização imediata e emergencial do procedimento em comento.

5. Recurso conhecido e provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. decisão de id. 46209885 dos autos originários proferida no bojo da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência” proposta em face dela por
SONANY DE ALMEIDA FORRECHI
,
que deferiu a tutela de urgência “para determinar que a requerida realize e custeie integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o tratamento cirúrgico pleiteado, conforme prescrição médica anexada (Id. 46079955), com o fornecimento de todo o material e equipe necessária, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Nas razões recursais (id. 10595985), a agravante alega, em síntese, (i) ausência de cobertura contratual para o procedimento de lipolaser; (ii) a ausência da demonstração de urgência/emergência no procedimento; (iii) a observância do pacta
sunt servanda.

Mediante decisão de id. 10640748 deferi
a
concessão
do efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente recurso pelo Órgão Colegiado.

Contrarrazões no id. 11245229.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016983-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SONANY DE ALMEIDA FORRECHI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. decisão de id. 46209885 dos autos originários proferida no bojo da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência” proposta em face dela por
SONANY DE ALMEIDA FORRECHI
,
que deferiu a tutela de urgência “para determinar que a requerida realize e custeie integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o tratamento cirúrgico pleiteado, conforme prescrição médica anexada (Id. 46079955), com o fornecimento de todo o material e equipe necessária, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Nas razões recursais (id. 10595985), a agravante alega, em síntese, (i) ausência de cobertura contratual para o procedimento de lipolaser; (ii) a ausência da demonstração de urgência/emergência no procedimento; (iii) a observância do pacta
sunt servanda.

Pois bem.

‘No caso em comento, a autora, ora agravada, postulou, em sede de tutela de urgência, que o plano de saúde requerido, ora agravante, seja compelido a custear o procedimento cirúrgico de LIPOLASER (id. 46079955 dos autos originários) recomendado pela médica profissional que a acompanha para tratamento de LIPEDEMA (grau IV).

‘Para tanto, sustenta, na inicial que vem realizando o tratamento clínico, conhecido como tratamento conservador, com dieta e exercícios direcionados a doença, ainda, faz uso de “diosmina”, que é utilizada como suplemento alimentar e medicamento para o tratamento de diversas condições relacionadas à saúde venosa.

Entretanto, houve pouca resposta na melhora das lesões da doença Lipedema, razão pela qual lhe fora prescrito a cirurgia para remoção da gordura doente.

Há, outrossim, documento nos autos contendo a justificativa quanto à necessidade do procedimento de lipoaspiração emitido pelos médicos que prestam assistência à autora, não se tratando, portanto, de tratamento puramente estético, mas necessário à manutenção de sua saúde.

Entretanto,

ao menos nesse grau de cognição
, verifico que os laudos médicos apresentados pela parte autora/agravada, embora sinalizem a gravidade do estágio da patologia não deixam evidenciada a urgência do procedimento cirúrgico de lipoaspiração para tratamento do lipedema do qual a agravada é portadora.

Assim, muito embora a documentação juntada pela autora indique os possíveis desdobramentos à saúde da paciente em decorrência de seu quadro clínico (lipedema), parece-me, ao menos nesse grau de cognição sumária, ser necessário o adensamento da discussão a respeito do dever de cobertura e de eventual nulidade de cláusulas limitadoras, que não são verificáveis de pronto.

Como já dito, não ficou evidenciado, de maneira inequívoca, a existência de risco de agravamento iminente que exija a realização imediata e emergencial do procedimento em comento. Desta forma, ausente o requisito da urgência do procedimento a ser realizado na agravada, entendo que é caso de reforma da decisão recorrida.

Por sinal, assim me pronunciei em caso análogo, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LIPEDEMA – LIPOLASER – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – IMPERIOSO ADENSAMENTO DA DISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Há documento nos autos contendo a justificativa quanto à necessidade do procedimento de lipoaspiração emitido pelos médicos que prestam assistência à autora, não se tratando, portanto, de tratamento puramente estético, mas necessário à manutenção de sua saúde.
2.
Os laudos médicos apresentados pela parte autora/agravada, não sinalizam a gravidade do estágio da patologia, tampouco deixam evidenciada a urgência do procedimento cirúrgico de lipoaspiração para tratamento do lipedema do qual a agravada é portadora.
3
Muito embora a documentação juntada pela autora indique os possíveis desdobramentos à saúde da paciente em decorrência de seu quadro clínico (lipedema), entendo imperioso o adensamento da discussão a respeito do dever de cobertura e de eventual nulidade de cláusulas limitadoras, que não são verificáveis de pronto.
4.
Não ficou evidenciado, de maneira inequívoca, a existência de risco de agravamento iminente que exija a realização imediata e emergencial do procedimento em comento.
5.
Recurso conhecido e provido (TJES AI 5004125-87.2024.8.08.0000, Relator Designado: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/07/2024)

Portanto, por ora, não reputo presentes as condições legais exigidas para a concessão da tutela de urgência pleiteada, ressalvando, contudo, a possibilidade de nova apreciação de tais requisitos em posterior fase processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso reformando a decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência pretendida pela autora, ora agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 04.02.2025:

Acompanho o E. Relator.